Tribunal: TJMT
Processo: 1012089-26.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012089-26.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JOSE BEZERRA DA SILVA - CPF: 545.597.741-53 (IMPETRANTE), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) DIVERGIU DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA DE PRÓSTATA –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CARACTERIZAÇÃO
– ORDEM CONCEDIDA.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, ao qual cumpre resguardá-los por meio do custeio de consultas, exames, cirurgias e medicamentos indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

Comprovada a urgência do procedimento, o ente público deve viabilizar a autorização de realização de cirurgia ao cidadão que dela necessite.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.

DES. MÁRCIO VIDAL
, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pelo idoso José Bezerra da Silva, contra o ato, tido por ilegal, supostamente, praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de autorização para que se submeta à cirurgia de ressecção da próstata, no Hospital Universitário Júlio Muller, sob a alegação de que, em razão da pandemia da Covid 19, estão suspensos todos os procedimentos eletivos.

O Impetrante alega ser portador de hiperplasia prostática, e, devido ao volume anormal da próstata, que está com mais do que o dobro do peso, tem quadro de dor abdominal, hérnia inguinal, vômito, febre e dificuldades de ordem fisiológica, circunstâncias, em razão das quais, seu estado de saúde é crítico e demanda cuidados urgentes.

Invoca o artigo 196 da Constituição Federal, que prevê ser a saúde direito de todos e dever do Estado, assim compreendido no sentido amplo, vale dizer, incluindo todas as esferas do Poder Executivo.

Afirma que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar para imediata realização da cirurgia em hospital indicado pelo SUS – Sistema Único de Saúde –, ou mediante bloqueio em contas bancárias do Impetrado, a fim de custear a cirurgia em hospital particular.

A liminar foi concedida para determinar a autoridade coatora que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, procedesse à imediata autorização da cirurgia de próstata de que necessita o Impetrante, no hospital solicitado pelo SUS, sob pena de responsabilidade (id. 94722488).

O Estado de Mato Grosso se manifestou, juntou documentos e pugnou pela denegação da ordem (id. 97657494).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da liminar e consequente concessão da ordem (id. 103040955).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo idoso José Bezerra da Silva, contra o ato, supostamente, praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na negativa de autorização para que se submeta a cirurgia de ressecção da próstata no Hospital Universitário Júlio Muller.

A alegação do Impetrante é no sentido de que sofre de hiperplasia prostática, cujos sintomas e consequências tornam crítico o seu estado de saúde, que não pode esperar passar a situação de calamidade provocada pela pandemia da Covid-19. para se submeter ao procedimento cirúrgico necessário.

Com essas considerações, alegando violação ao seu direito líquido e certo, requereu a concessão da segurança, para determinar a imediata autorização da cirurgia.

Sabe-se que o
mandado de segurança
é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida, e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, sem desprezo das considerações tecidas em linhas anteriores, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da ordem, pelos motivos a seguir declinados.

Tal como consignado quando do deferimento da liminar, o direito à saúde tem valor constitucional elevado, dada a sua intrínseca ligação com a vida e a dignidade da pessoa humana, ambas estabelecidas como garantias fundamentais do cidadão.

Por esta razão, o artigo 196 da Constituição Federal institui a implementação de políticas públicas de modo a proteger, promover e recuperar os direitos previstos no artigo 6
o
, definindo, como dever do Estado, a sua plena efetivação.

É, portanto, dever do Estado (
lato sensu
) garantir acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar, impondo-se a verificação da real necessidade da cirurgia, a fim de não suscitar desigualdades e, tampouco, gerar dispêndio inesperado ao erário, sobretudo em um momento em que a pandemia da Covid-19 está testando os serviços de saúde no mundo inteiro.

Na hipótese destes autos, é inequívoco o risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final da ação (artigo 7
o
, da Lei 12.016, de 2009), e o relatório médico juntado aos autos (id. 93593984) relata que, embora configurada a classificação de risco como “atendimento eletivo”, as justificativas para a internação e a cirurgia são a retenção crônica de urina e lesão de natureza grave.

Além disso, os laudos de exames de ultrassom demonstram o aumento anormal da próstata do Impetrante, que, atualmente, está com 78 anos de idade e utiliza sonda urinária, circunstâncias estas que corroboram as razões declinadas na inicial da ação mandamental.

Com efeito, em se tratando de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, não há óbice a que o Poder Judiciário determine a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários, mormente quando em jogo o direito fundamental à saúde e inexistente a comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da parte Impetrante.

Ademais, saliente-se que a não realização da cirurgia pode agravar o quadro geral de saúde do Impetrante e acarretar-lhe consequências graves e até irreversíveis, o que evidencia a necessidade de realização do procedimento com a maior brevidade possível.

Em casos como este, assim tem entendido este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA DE PRÓSTATA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO NÃO RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

3. Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de cirurgia de próstata à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo. (RAC 00020321220168110009, Relator Edson Dias Reis, DJ. 13/05/2020, 1
a
Câmara de Direito Público e Coletivo, data de publicação - 15/06/2020).

Nessa esteira, é indiscutível o direito líquido e certo do Impetrante
.

Forte nestas razões, ratifico a liminar e CONCEDO A ORDEM para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da sua intimação pessoal, a imediata autorização da cirurgia de próstata de que necessita o Impetrante, no hospital solicitado pelo SUS, sob pena de responsabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021